Tribunal: STF
Processo: AR 2908
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação rescisória, fundada no artigo 966, V e VIII, do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição de acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, nos autos do RE 1.097.926, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, transitado em julgado em 12/02/2020, cuja ementa é a seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO COMISSIONADA E CARGO EM COMISSÃO. NATUREZA TRANSITÓRIA E PRECÁRIA. EXONERAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO AD NUTUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – As funções comissionadas, assim como os cargos em comissão, possuem natureza transitória e precária, não importando em afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos a exoneração de servidores dessas funções.



    II – É possível a exoneração ad nutum, a qualquer tempo, de titular de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, da Constituição Federal).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    Na petição inicial, o autor alega a existência de erro de fato e de violação à norma jurídica pelo acórdão rescindendo. Aduz, para tanto, que "a lide não versava sobre ‘redução salarial decorrente de exoneração de FC ou CC’, nem sobre a ‘possibilidade de exoneração ad nutum de ocupante de CC’, como erroneamente veio a considerar a decisão rescindenda".



    Afirma que “em verdade, a lide versava, isto sim, sobre a situação funcional de servidores públicos concursados para cargo público de provimento efetivo que, em sequência, viram seu cargo e atribuições serem transformadas em função comissionada e, ainda, em cargo em comissão, mas que tiveram, pela própria lei, assegurado o direito de opção pela permanência no exercício dessas atribuições e, diante do desrespeito da Administração a essa opção, tiveram judicialmente assegurada a manutenção de seus ganhos, para evitar redução salarial nominal”.



    Sustenta que "a decisão rescindenda adota como pressuposto fato inexistente, o de que a redução salarial, no caso, estaria decorrendo de simples ‘exoneração de FC ou CC’ e de que se estaria, por algum modo, questionando a ‘possibilidade de exoneração ad nutum de ocupante de CC’. Tais fatos, como se percebe da simples leitura do acórdão estadual, não foram submetidos à controvérsia nas instâncias ordinárias, nem constituem ponto sobre os quais deveria ter se pronunciado o juízo, sendo certo o cabimento da rescisória".



    Assevera que "o acórdão rescindendo incide também em violação a norma jurídica, ao admitir que servidores concursados para os cargos efetivos de Escrivão e de Secretário de Foro fossem afastados do exercício das respectivas atribuições e assim passassem a sofrer redução salarial nominal".



    Pontua que "que o legislador estadual assegurou aos ocupantes desses cargos efetivos, admitidos por concurso, o direito de opção por permanecer no exercício das atribuições respectivas e de receber a correspondente contraprestação".



    Defende que “tendo sido exercido regular e tempestivamente, pelos substituídos, o direito de opção previsto na norma local, incorpora-se ao patrimônio jurídico dos substituídos, sendo que a decisão rescindenda afronta o direito adquirido que, como tal, havia sido assegurado pelo acórdão do TJSC”.



    Salienta que “no caso dos antigos Escrivães Judiciais e Secretários de Foro, a chefia de cartório e a chefia da secretaria do foro são as atribuições que definem estes cargos, verdadeiros núcleos básicos identificadores de cada um deles. Significa que, em relação àqueles que optaram ‘pelas chefias dos Cartórios Judiciais’, o direito adquirido compreende o direito de se manterem na Chefia de Cartório, só podendo ser afastados do seu exercício nas mesmas condições legais que permitiriam o afastamento do cargo de Escrivão Judicial (desídia, improbidade administrativa, incapacidade etc.) e o direito à remuneração correspondente ao cargo de ‘Analista Jurídico’, mais a gratificação correspondente ao cargo em comissão de ‘Chefe de Cartório’. De outro lado, àqueles que não optaram ‘pelas chefias dos Cartórios Judiciais’, o direito adquirido compreende o direito à remuneração correspondente ao cargo de ‘Analista Jurídico’, mais a gratificação correspondente ao cargo em comissão de ‘Chefe de Cartório’, enquanto necessário para assegurar o princípio da irredutibilidade (real, e não apenas nominal) de vencimentos. Idêntico raciocínio se realiza em relação aos antigos ocupantes do cargo de Secretários de Foro".



    Ao final, requer “rescindida a decisão, seja proferido novo julgamento da causa, restabelecendo-se o acórdão proferido pelo E. Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em 10.07.2013 nos autos do Mandado de Segurança nº 2011.067441-4 (0043535-48.2014.8.24.0000), ou, sucessivamente, ao efeito mínimo de assegurar aos substituídos os direitos de opção pelas chefias dos Cartórios Judiciais e das Secretarias do Foro, bem como à percepção das vantagens pecuniárias derivadas dessas funções, de que tratam o art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 406/08, assegurando-lhes, em qualquer das hipóteses, a irredutibilidade dos vencimentos”.



    É o relatório. Decido. 



    Não merece acolhida o pleito rescisório. 



    Segundo dispõe o art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    […]



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”



    O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    “V – violar manifestamente norma jurídica;



    [...]



    VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    [...]



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”



    O erro de fato que autoriza a ação rescisória é aquele que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste. Ou seja, o erro de fato ocorre quando existem nos autos elementos que são, por si só, capazes de modificar o resultado do julgamento, mas que não foram considerados, ou quando leva-se em consideração fato não constante do processo.



    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, não assiste razão à parte autora, sendo incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, inexiste erro de fato, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Na realidade, pela via excepcional da ação rescisória, pretende-se a rescisão de acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, nos autos do RE 1.097.926, ao argumento específico da existência de erro de fato, por supostamente ter adotado “como pressuposto fato inexistente, o de que a redução salarial, no caso, estaria decorrendo de simples ‘exoneração de FC ou CC’ e de que se estaria, por algum modo, questionando a ‘possibilidade de exoneração ad nutum de ocupante de CC’". 



    No entanto, o referido argumento já havia sido suscitado pela parte autora, quando do julgamento do acórdão rescindendo, nas razões do agravo interno interposto em face da decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, conforme se observa do seguinte trecho das razões recursais:



    “5.1. A decisão agravada incorre em equívoco ao abordar o thema decidendum como se fosse simplesmente o de saber (a) se os cargos em comissão comportam ou não demissão ao nuto da autoridade e (b) se o decesso remuneratório decorrente da exoneração de servidores efetivos de tais cargos implica ou não em afronta em princípio da irredutibilidade.



    Certamente, se se tratasse apenas de responder a essas duas indagações, em tese, não haveria o que censurar na decisão recorrida.



    5.2. Ocorre que a situação dos autos, o caso concreto, é absolutamente distinto!



    Aqui se cuida de duas alterações legislativas sucessivas, que apanharam Escrivães Judiciais e Secretários de Foro concursados para tais cargos, findando por “transformar” seus cargos efetivos em cargos em comissão, por retirar-lhes do exercício do enfeixamento de atribuições para os quais foram concursados e por reduzir-lhes a remuneração, nominalmente.



    5.3. O voto condutor do acórdão recorrido, no TJSC, bem esclarece o conteúdo da discussão ali travada: 



    Tenho que viola os princípios do direito adquirido e da segurança jurídica lei que transforma funções gratificadas em cargos em comissão - com as mesmas atribuições, enfatizo - e não assegura aos titulares dos cargos relacionados com as funções gratificadas os direitos até então a elas inerentes.



    Par/a facilitar a compreensão dos fundamentos do voto, passo a referir apenas ao cargo de Escrivão Judicial.



    Em relação àqueles que optaram "pelas chefias dos Cartórios Judiciais", tenho que o direito adquirido compreende: I) o direito de se manterem na Chefia de Cartório, só podendo ser afastados do seu exercício nas mesmas condições legais que permitiriam o afastamento do cargo de Escrivão Judicial (desídia, improbidade administrativa, incapacidade etc.); II) o direito à remuneração correspondente ao cargo de "Analista Jurídico" mais a gratificação correspondente ao cargo em comissão de "Chefe de Cartório".



    Em relação àqueles que não optaram "pelas chefias dos Cartórios Judiciais", tenho que o direito adquirido compreende o direito à remuneração correspondente ao cargo de "Analista Jurídico" mais a gratificação correspondente ao cargo em comissão de "Chefe de Cartório", enquanto necessário para assegurar o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    5.3. Por isso que a aplicação de um precedente não pode ser feita sem a aproximação das situações fáticas. Aqui, é saliente a distinção entre o caso dos autos e os que originaram os precedentes do STF evocados pelo em. Relator.”



    Contudo, a Segunda Turma desta SUPREMA CORTE negou provimento ao agravo interno em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO COMISSIONADA E CARGO EM COMISSÃO. NATUREZA TRANSITÓRIA E PRECÁRIA. EXONERAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO AD NUTUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – As funções comissionadas, assim como os cargos em comissão, possuem natureza transitória e precária, não importando em afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos a exoneração de servidores dessas funções.



    II – É possível a exoneração ad nutum, a qualquer tempo, de titular de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, da Constituição Federal).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.



    Registre-se, ainda, que tanto o acordão recorrido extraordinariamente, quanto o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, versaram sobre o reconhecimento do direito do servidores públicos aprovados para os cargos de Escrivão e Secretário de Foro permanecerem à frente das chefias de cartórios e das chefias de secretaria de foro, após a transformação das funções gratificadas em cargos em comissão. 



    Em tal contexto, não se pode concluir tenha o Relator do acórdão rescindendo incidido em erro, até porque apreciou a questão nos limites da lide e das questões decididas pelo tribunal de origem.



    Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “em sede de ação rescisória, o erro de fato não pode representar equívoco de apreciação ou valoração da prova, mormente por ser insuscetível de reapreciação em ação dessa natureza, tendo em vista que não se pode buscar o simples rejulgamento da causa, por inconformismo com a decisão rescindenda”. (AR 2.206-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 30/10/2018).



    Ressalte-se, ainda, que havendo pronunciamento judicial sobre as questões suscitadas em juízo, não há se falar em erro de fato, sob pena de violação ao disposto no § 1° do art. 966, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:



    "VENDA – ASCENDENTE – DESCENDENTE – INTERPOSTA PESSOA. Longe fica de vulnerar o artigo 1.132 do Código Civil de 1916 pronunciamento a reconhecer simulação em venda de imóvel por ascendente a descendente, mediante interposta pessoa. AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO – INADEQUAÇÃO DA RESCISÓRIA. Erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, considerada a decisão rescindenda." (AR 1.176, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJe de 21/09/2017)



    Desta forma, inexiste, no acórdão rescindendo, erro de fato a justificar a sua desconstituição, eis que o Relator, quando do julgamento do recurso extraordinário, não desconsiderou fato inconteste ou considerou fato inexistente, mas apenas procedeu à valoração jurídica dos fatos delineados nos autos.



    De igual modo, não prospera a alegação de violação à norma jurídica. Isso porque o autor limita-se a rediscutir as razões que fundamentaram o acórdão rescindendo, alegando violação a literal disposição de lei. Não indica, entretanto, qual preceito legal teria sido violado.



    Além disso, emerge incontroverso que o entendimento adotado no acórdão rescindendo está em consonância com a jurisprudência dominante nesta CORTE, conforme se observa dos seguintes julgados: ARE 1.179.269-AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06/08/2019; ARE 1.073.850-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/03/2018; ARE 663.384-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/10/2012; RMS 21.821, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe de 23/10/2009; e RE 915.970-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 05/05/2017.



    Daí já se tem o suficiente para não se cogitar de literal violação a norma jurídica.



    Registre-se, ainda, que a procedência da ação, da forma como pretendido pelo autor, implicaria no desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas.



    Cumpre enfatizar, por fim, que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido:



    “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 30/4/1992).



    Em resumo, não há como, no caso específico, romper com os efeitos da coisa julgada, uma vez inexistente manifesta violação a norma jurídica, pressuposto invocado para a desconstituição do acórdão rescindendo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação rescisória.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte ré, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente